Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734887-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCEAN FOODS INDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: D2TS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, THAMYRIS ALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OCEAN FOODS INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0723522-06.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de D2TS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n.o 0701554-56.2025.8.07.0009, nos seguintes termos (ID 241676636, autos de origem): Baixe-se o sigilo das peças de Ids 235902089 e 237707397. Intimada a indicar bens à penhora, a parte exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos de veículo de propriedade da executada Thamyris Alves Santos. Decido. A consulta ao sistema RENAJUD (Id 236668954) revela a existência de veículo registrado em nome da executada Thamyris, vinculado ao seu CPF, gravado com restrição judicial e alienação fiduciária. Verifica-se que a restrição judicial decorre de processo em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia. A parte exequente alega que o valor estimado do referido veículo seria de R$ 40.000,00, ao passo que a dívida objeto do processo que ensejou a anotação judicial corresponderia à quantia aproximada de R$ 16.361,44. Com base nessa diferença, requer a averbação de nova restrição judicial, também em garantia do crédito executado nos presentes autos. Ocorre que sobre o bem incide, ainda, gravame de alienação fiduciária, sendo incerto, até o momento, o valor dos direitos aquisitivos eventualmente detidos pela executada, os quais, em tese, poderiam ser penhorados. Dessa forma, considerando que a constrição pretendida não se mostra útil ou eficaz para satisfação do crédito exequendo, indefiro o pedido de registro de nova penhora sobre o bem. Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Nesse sentido, não serão admitidos novos pedidos de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem notícia nos autos de alterações na situação econômica da parte executada. Em suas razões recursais (ID 753262253), alega que postulou a penhora no rosto dos autos de n.o 0701554-56.2025.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia/DF, referente à ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário. Menciona que a penhora foi postulada em relação aos direitos eventualmente detidos pela executada. Sustenta que o valor venal do bem, conforme tabela FIPE, é de aproximadamente R$ 40.000,00, enquanto o débito fiduciário é de cerca de R$ 16.361,44, havendo, portanto, alta probabilidade de o saldo remanescente a ser revertido à executada, sendo passível de constrição. Argumenta que a penhora no rosto dos autos da ação de busca e apreensão visa garantir que eventual valor excedente, após a satisfação do crédito fiduciário, seja direcionado ao pagamento do crédito exequendo, sem prejuízo ao credor fiduciário. Defende que a medida é proporcional e eficaz para assegurar a efetividade da execução. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao arquivamento da execução e determinar a averbação da penhora no rosto dos autos da ação no 0701554-56.2025.8.07.0009. Subsidiariamente, postula ao menos a suspensão da ordem de arquivamento até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 75386476 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro, conforme certidão de pagamento (ID 75853245). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante sustenta que o valor venal do bem supera significativamente o débito fiduciário, havendo alta probabilidade de saldo remanescente a ser revertido à executada, passível de constrição. Requer, assim, a averbação da penhora no rosto dos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0701554-56.2025.8.07.0009), em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia, para assegurar que eventual valor excedente seja direcionado ao pagamento do crédito exequendo. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil é aquela que recai sobre um eventual direito do executado que ainda está sendo discutido em outro processo judicial. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Segundo o Professor Daniel Amorim Assumpção Neves, “essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial.” (Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.366). A penhora no rosto dos autos é medida que visa resguardar o interesse do credor, nos termos do art. 860 do CPC, sendo cabível quando o devedor for titular de crédito em ação judicial ou houver expectativa de recebimento de valor, como no caso em análise, pois, a depender do resultado da alienação do veículo apreendido, poderá haver sobra de valores em favor do executado. Conforme alegado pelo credor, o valor venal do bem objeto da ação de busca e apreensão supera, de forma significativa, o montante do débito fiduciário, revelando-se altamente provável a existência de saldo remanescente a ser revertido à executada. Desse modo, a sobra de valores, após o abatimento da dívida do credor fiduciário, pode ser objeto de constrição judicial. Ressalte-se que a medida postulada, em juízo de cognição sumária, não obsta a satisfação do crédito fiduciário reconhecido na referida ação de busca e apreensão, limitando-se a assegurar que eventual saldo remanescente, após a quitação da dívida objeto de garantia fiduciária, seja revertido em favor da presente execução. Trata-se, ao que tudo indica, de providência que prestigia o princípio da efetividade da tutela executiva, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, garantindo que o produto remanescente da alienação do bem possa ser utilizado para a satisfação do crédito perseguido pela ora exequente. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL . PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO COM CRÉDITO ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser sopesadas, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor, bem como a forma menos gravosa ao devedor . Precedentes. 2. A penhora no rosto dos autos é apenas a penhora de direito de crédito, pois serve apenas para a penhora dos créditos a serem recebidos pelo executado em outro processo ( REsp 1.348 .044/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012, e REsp 1.585.914/SP, da mesma relatoria, DJe de 1o/6/2016). 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1746577 SP 2018/0138415-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2023). Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo pode ser arquivado e iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a penhora no rosto dos autos da ação de busca e apreensão de n.o 0701554-56.2025.8.07.0009 em relação à eventual crédito existente em favor do executada THAMYRIS ALVES SANTOS (devedora fiduciária). Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora